Tribunal: TJMT
Processo: 1015539-06.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015539-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA - CPF: 718.247.331-35 (INTERESSADO), EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS- MT (IMPETRADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (IMPETRANTE), SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA - CPF: 718.247.331-35 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO PIRES VIEIRA - CPF: 060.857.901-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 046.754.251-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA SANTOS - CPF: 042.364.851-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM CESAR DE ARRUDA BATISTA - CPF: 056.518.711-28 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO - CPF: 057.621.421-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– 1
.

NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2. AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE
DECRETOU
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE
– ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RISCO
DE REITARAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1
.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade, principalmente quando fica evidente a existência de indícios suficientes de autoria.

2
. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, porque o risco de reiteração delitiva e o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e gravidade concreta do
s
delito
s
,
em tese, praticado
s
por ele,

circunstâncias
que justifica
m

sua
restrição ambulatorial
provisória
como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
prisão

cautelar
preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
o advogado

Allan Vieira Rocha
, em favor de
Sérgio Henrique Lopes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente

teve a sua prisão preventiva decretada e
posteriormente foi
denunciado

nos autos da
Ação Penal n.
1006294-59.2023.8.11.0003
pela suposta prática dos crimes
de
homicídio qualificado na forma tentada, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e integrar organização criminosa.

Afirma
o impetrante que
, na espécie,
não se encontram presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva
do paciente
, uma vez que as provas colhidas durante as investigações e que foram
utilizadas para
fundamen
tar
a denúncia não demonstram de forma concreta e objetiva que
ele
teria qualquer participação nos crimes em
apuração
,
“haja vista que após longo período de efetivas investigações o único indício que ligue este aos fatos seria uma suposta videochamada que a vítima afirma que NÃO VIU SE SÉRGIO ESTAVA PRESENTE.”

Sustenta
que
tem conhecimento de que a via do
habeas corpus
não é o meio adequado para se comprovar ou, tentar comprovar, as alegações de mérito da ação penal. Entretanto, na hipótese, o conjunto probatório demonstra claramente que o paciente não possui qualquer envolvimento com a
s
conduta
s
delituosa
s
narrada
s
na exordial.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

o
relaxa
mento

da
prisão do paciente,
“
ante a ausência do fumus
comissi
delicti, consubstanciado na prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria”,
ou
a sua
revoga
ção

em razão da desnecessidade da manutenção da custódia
provisória
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, subsidiariamente pleiteia
a
aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

174313673
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
175154156
, no qual
fez um resumo do caso em discussão.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
177612181
, opin
a

pel
a denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início,
no que
diz respeito à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental, principalmente quando
o caso é de elevada
complexidade.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.
”

Além do mais,
o caso é de elevada complexidade e o argumento não restou claramente comprovado
;
e, não se pode olvidar que existem fortes indícios de que o paciente, possivelmente, participou dos crimes em discussão e desenvolve atividade criminosa destinada à organização criminosa.

Por outro viés, no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do decreto de prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa pretensão, do mesmo modo, não pode ser acolhida, uma vez que o juízo de primeiro grau fundamentou na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo
paciente
;
bem como para
conter
sua
reiteração delitiva.

A propósito, veja-se esta parte da decisão
que decretou
a prisão cautelar
do paciente
:

[...]
1
. Relatório.

Trata-se de Representação formulada pela Autoridade Policial visando à decretação da prisão preventiva de Sérgio Henrique Lopes da Silva, Rafael da Silva Santos e Willian Cesar de Arruda Batista, objetivando arrecadar elementos acerca do delito de homicídio tentado praticado em face de Reinaldo Souza de Melo Sobrinho. Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo deferimento da medida, ID 111850121. Eis a síntese do necessário

2. Fundamentação.

Consta da representação que, no dia 12 de fevereiro de 2023, a vítima, enquanto estava saindo de sua residência, em seu veículo, foi alvo de vários disparos de arma fogo efetuados por indivíduos. Logo após, os autores fugiram do local em um veículo Gol, vermelho. Segundo apurado até o presente, a vítima pertencia à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e por ter se desligado da organização, bem como ter trocado mensagens com a esposa de outro membro, houve deliberação pela cúpula da facção. Entretanto, para amenizar o decreto de morte, a vítima teria que realizar uma missão, que seria matar uma pessoa em Gaúcha do Norte/MT, missão que não foi aceita. Deste modo, tentaram matar o ofendido, por não cumprir as determinações. Conforme restou apurado, os representados, supostamente, são membros da organização criminosa, a qual é responsável por maior parte dos crimes dolosos contra a vida nesta comarca, dentre as quais se trata a presente Representação.

Assim, diante das circunstâncias, principalmente por se tratar de indivíduo de altíssima periculosidade, possivelmente com envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como que algumas questões ainda não foram solucionadas, resultando daí a imprescindibilidade da cautela pessoal para
conclusão das investigações, colheita de elementos de prova e manter a ordem pública
. Pois bem, nossa Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território nacional. Neste sentir, a liberdade somente pode ser afastada quando da prisão em flagrante delito ou por decisão fundamentada de juiz competente e havendo irregularidades na prisão, é dever do juiz relaxá-la imediatamente, art. 5o, LXV da Constituição Federal. Como ressalvado acima, a liberdade somente perde em grandeza a outro bem jurídico, a vida. Neste sentido leciona Alexandre de Morais o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos.” No caso em tela, verifica-se que, Autoridade Policial pleiteou a decretação da prisão preventiva sob o argumento de que é imprescindível, de modo a permitir o avanço das investigações, manter a ordem pública, bem como demonstrar pelo Poder Judiciário o repúdio por crimes desta natureza, sobretudo nos quais possuem envolvimento de facção criminosa. Deste modo, a Autoridade Policial sustenta que a medida cautelar de constrição de liberdade é medida extremamente necessária para garantir o sucesso da investigação policial, evitando-se, pois, que os representados deixem o distrito da culpa, visando impedir a não aplicação da lei penal ou interfira na colheita de provas.
Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência do crime (termo de declaração das testemunhas, laudos periciais e laudo de lesão corporal, nos autos principais), bem como a presença dos indícios de autoria, sobretudo pelos relatórios apresentados
.

Conforme apurado, ao que tudo indica, o crime se deu em razão de a vítima ter trocado mensagens com a esposa de um membro do “Comando Vermelho”, situação
esta
que resultou no decreto de morte pela cúpula da facção. Segundo o ofendido, meses antes ao crime aqui apurado, pessoas ligadas à facção
haviam
sequestraram o ofendido e levaram-no a um local desconhecido. Neste local, Sérgio Henrique Lopes da Silva e Rafael da Silva Santos haviam feito uma chamada de vídeo à vítima a fim de que esta realizasse uma missão, que seria matar uma pessoa em Gaúcha do Norte/MT. Todavia, esta missão não foi aceita, permanecendo, assim, o decreto de morte.

Em relação à pessoa de Willian Cesar de Arruda Batista, este foi visto por diversas vezes em companhia com os demais suspeitos em um veículo Gol, vermelho, o qual foi utilizado na praticado do crime. Ademais, investigadores da Polícia foram à residência do Sr. Antônio Lourenço, avô do representado Willian, o qual franqueou a entrada, sendo encontradas no local as roupas compatíveis com as usadas no crime em questão. Assim, denotam-se indícios de autoria na
pratica
delitiva pelos representados. Não bastasse, há indícios de que o homicídio ocorreu por ordem dos membros superiores da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, com a finalidade de punir a vítima em razão de não cumprir as ordens da facção, bem como em razão de “
talaricagem
”. Ademais, trata-se de indivíduos responsáveis pelos salves, ameaçando e aplicando penas a pessoas de forma sumária, causando temor na população. Assim, a segregação cautelar dos representados se faz necessária não só para assegurar a
aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública, eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoas que demonstram desprezo ao ordenamento legal e vida humana. É dos autos que
os suspeitos, em tese, têm
total desprezo pela justiça e não teme às consequências dos seus atos, bem como despreza as instituições da persecução penal.
Conforme se verifica, o investigado Sérgio Henrique Lopes da Silva possui uma condenação por crime de organização criminosa, nos autos n° 0031526-

46.2018.8.11.0064, e outra condenação por roubo, nos autos n° 0007243-

13.2014.8.11.0034. Responde, ainda, a um processo por crime doloso contra a vida nos

autos n° 0006493-40.2016.8.11.0037. Assim, denota-se, em tese, que o representado tem

histórico no mundo do crime, principalmente no que tange aos crimes dolosos contra a

vida.

Por outro lado, os investigados encontram-se em local incerto e não sabido, dificultando a investigação, demonstrando desinteresse em contribuir com a solução dos fatos relatados
. Assim, a segregação cautelar se faz extremamente necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas pela necessidade também de se manter a ordem pública, pois a possibilidade de reiteração delituosa é latente, conforme relatado. Portanto, a análise pauta-se nos requisitos insculpidos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

(...)

Por último, importante destacar o aumento significativo dos homicídios ocorridos nesta cidade de Rondonópolis em que há indícios de que foram motivados/determinados/executados em situação envolvendo organizações criminosas, sendo que no ano de 2020 foram 11 (onze) mortes; 2021
houveram
14 (quatorze) mortes; no ano de 2022, ocorreram cerca de 16 (dezesseis) homicídios, o que demonstra a necessidade de maior firmeza por parte do Poder Judiciário. Assim, merece acolhimento a representação formulada.

3. Dispositivo.

I – Decreto a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA, RAFAEL DA SILVA SANTOS e WILLIAN CESAR DE ARRUDA BATISTA, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com arrimo nos art. 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal. [...]

Destacamos

Da
leitura do édito judicial acima transcrito, observa-se que
o paciente
,
supostamente
,
possui
envolvimento com a organização criminosa
,
circunstância essa
que configuram
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.
E, a
cerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
142.263/MG,
relatado pelo
Min
istro
João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21
.
05
.
2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a
organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

É claro, pois, que a prevenção à prática reiterada de delitos é
a
concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das organizações criminosas.

A propósito,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
já caminhava
nesse
sentido, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO SARATOGA”. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso.

2.
Decretou-se a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas
, conhecida como “Primeiro Comando da Capital – PCC”, com atuação em Fortaleza e na Região Metropolitana do Ceará, voltada à prática do narcotráfico, roubos, ameaças, posse/porte irregular de armas de fogo e homicídios, de forma permanente,
descoberta através de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizada, além de busca e apreensão em residências indicadas
.

3.
O decreto prisional descreve que o acusado empreende suas funções, no grupo organizado, de maneira habitual, pois “era integrante de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para
o exercícios
de desembaraçado do narcotráfico
em Fortaleza e Região Metropolitana, bem como fornecia informações valiosas ao núcleo fardado para que estes praticassem crimes de extorsão, corrupção passiva, comércio irregular de armas, munições e drogas”.

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos,
este Tribunal Superior acentua a
idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso
.

5. Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste writ não remontam tempo
longíquo
, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas ao longo de 2016, ligadas ao acusado e inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação em multifacetada organização criminosa.

6. Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite.

7. Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza- CE, deflagrou-se a “Operação
Saratoga
”, que investiga a associação delituosa denominada relacionada ao PCC, instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para diversos delitos.

8. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

9. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, “em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal”, ou caso “as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Além disso, a defesa não comprovou qualquer problema de saúde do réu, que lograsse incorporá-lo em grupo de risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe.

10. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no RHC 133.500/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06
.
10
.
2020
e publicado no
DJe

de
16
.
10
.
2020)

Além disso, constata-se que o juízo de primeiro grau fundamentou também a custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública,
em razão do risco de
sua
reiteração delitiva, tendo em vista que
ele

tem
uma condenação por crime de organização criminosa, nos autos
da Ação Penal
n. 0031526- 46.2018.8.11.0064 e outra condenação por roubo, nos autos
da Ação Penal
n. 0007243- 13.2014.8.11.0034. E,
como se
isso
não bastasse, responde a um processo por crime doloso contra a vida nos autos
da Ação Penal
n. 0006493-40.2016.8.11.0037
,
razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar.

E com relação à
manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
espécie
, tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta da
s
infraç
ões
e o cenário em que, em tese, cometida
s
, não viabiliza
m
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
notadamente ante a
possível
integração
do paciente
a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao
art. 282, § 6º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
– com alteração pela Lei n. 12.403/11 –
, segundo o qual
“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

S
alient
e
-se
, por oportuno,
que
quando da prolação da decisão ora debat
ida
, o paciente estava em local incerto, entretanto, atualmente
, após cumprimento do mandado de prisão, encontra-se preso cautelarmente.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha peticionado
no dia 8 de agosto próximo passado

(ID

178087193
)
requerendo que os
presentes
autos fossem retirados de pauta de julgamento, sob o argumento de que
“
após audiência de instrução designada para oitiva da testemunha e das testemunhas arroladas na denúncia, houve o aparecimento de novas provas que
d.m.v
., poderiam influenciar no julgamento do presente remédio constitucional...”
,
deve ser
desta
cado
,
novamente, que nesta via processual
,
é inviável análise de provas na profundidade requerida pela impetração.

Isso porque o

constrangimento ilegal tem que ser comprovado de plano e não com base na análise de novas provas que acabaram
de ser
produzidas e sequer foram analisadas pelo juízo de primeiro grau
, sob pena de caracterizar
supressão de instância...

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Sérgio Henrique Lopes da Silva
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023